Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. LORLATINIBE. PATOLOGIA DE ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. TEMA 106/STJ. TEMA 1.234/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo Distrito Federal contra sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou procedente o pedido, para condenar o réu a fornecer à parte autora, o medicamento LORLATINIBE, pelo prazo inicial de seis meses, sendo que a primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a presente demanda na análise de se compelir ou não o apelante/réu, DISTRITO FEDERAL, no fornecimento do medicamento não padronizado LORLATINIBE, nos termos do relatório médico, para o tratamento da parte apelada/autora que sofre da patologia de Adenocarcinoma de Pulmão metastático.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 196 da Constituição Federal, bem como os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal garantem o direito à saúde de forma integral a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao valor da dignidade humana.
4. Embora o medicamento LORLATINIBE, ora pugnado, não seja padronizado, isso não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, principalmente quando há a indicação médica especializada, uma vez que decidir de forma diversa comprometeria o próprio direito à saúde constitucionalmente assegurado.
5. A prescrição médica (ID 72310606), atestou a necessidade do uso do medicamento LORLATINIBE, uma vez que a Dra. Carla Vanessa Oliveira Silva, CRM/DF 23.068, atestou que a parte autora “possui neoplasia de pulmão com metástase cerebral, portadora de mutação de ALK, a qual confere uma excelente resposta ao tratamento com inibidor de tirosina quinase lorlatinibe”, bem como que “o tratamento necessita ser iniciado com a máxima URGÊNCIA possível, visto se tratar de doença grave, agressiva, cujo o não tratamento pode acarretar em piora clínica”.
6. Uma vez que a apelada/autora preencheu os requisitos do Tema 106/STJ, bem como do Tema 1.234/STF, com norte nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, a manutenção da sentença recorrida, a qual está em consonância com o entendimento da Corte Constitucional, é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: a sentença combatida atendeu a todos os requisitos estabelecidos nos Temas 106/STJ, bem como 1.234/STF, no que diz respeito ao fornecimento do medicamento LORLATINIBE pelo Distrito Federal à apelada/autora, demonstrando de forma irretocável o direito pleiteado.